Tribunal: TJDFT
Processo: 0756547-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0756547-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA VILANOVA DA SILVA BARROS AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO A DA AOS 1 DO SHC REPRESENTANTE LEGAL: FABIO DANIEL DE SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, ANA MARIA VILANOVA DA SILVA BARROS pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 260485148), que, nos autos da ação declaratória de nulidade inexigibilidade de multas por infrações às normas condominiais c/c reparação de danos morais movida em face da CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO A DA AOS 1 DO SHC, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela recorrente. Em suas razões recursais (ID 79831441), a agravante afirma, em suma, que se encontra em situação de vulnerabilidade econômico-financeira, não possuindo condições de arcar com as custas processuais, e que o indeferimento de seu pleito viola a garantia de acesso ao Judiciário. Assevera que sua renda mensal líquida é inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), após os descontos decorrentes do imposto de renda retido na fonte. Aduz que a decisão agravada não observou a orientação jurisprudencial recente e vinculante do Supremo Tribunal Federal, que estabelece parâmetro objetivo para a concessão da gratuidade de justiça. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Dispensada a comprovação do recolhimento do preparo recursal, por força do disposto no art. 99, § 7o, do CPC. É o relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo de instrumento, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso – isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada – tampouco se adentra no mérito da controvérsia. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame dos referidos requisitos. No caso em análise, sem avançar no mérito do recurso quanto ao deferimento da gratuidade de justiça à parte agravante, constata-se a existência de perigo iminente de dano e risco ao resultado útil do processo, pois o Juízo de origem determinou o recolhimento das custas processuais e a juntada da guia e do respectivo comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da distribuição (ID 260485148). Para evitar o perecimento do direito, eventual prejudicialidade decorrente da prolação de sentença ou outro prejuízo correlato, entendo que a tutela provisória de urgência requerida deve ser concedida de imediato. Assim, em sede de cognição sumária e instrumental, considero prudente deferir o efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada até a apreciação definitiva deste agravo de instrumento. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo da decisão recorrida, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Em seguida, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar documentos complementares que comprovem robustamente o alegado estado de hipossuficiência financeira, tais como extratos bancários pessoais, contas de despesas ordinárias (luz, água, plano de saúde, cartões de crédito, etc.) referentes aos últimos 3 (três) meses, ou outros que entender pertinentes, a fim de subsidiar a análise do pedido de reforma. Após, intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator